Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Os Requeridos Carlos Daly Dalcol Trevisan e Auto Posto Trevisan – EIRELI comparecerem espontaneamente no processo, suprindo o ato citatório. Todavia, remanesce o cumprimento quanto às demais Requeridas.
Assim, considerando que o Requerente indicou novo endereço no ID 39741483, expeça-se a Carta de Citação em nome de Maria Madalena Paiva Ribeiro e Tatiana Trevisan.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora